Tribunal: TJES
Processo: 0027750-38.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027750-38.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A

APELADO: GE DIESEL AUTO PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0027750-38.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A

EMBARGADOS:
GE DIESEL AUTO PEÇAS LTDA E ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa distribuidora de aço em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar multa processual, mantendo a improcedência de pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição quanto ao conceito de lucros cessantes e à suficiência da prova por probabilidade objetiva; (ii) verificar a necessidade de enfrentamento expresso sobre a postergação da prova para a fase de liquidação de sentença; e (iii) analisar a suposta omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara que os lucros cessantes dependem de prova do lucro líquido frustrado, sendo insuficiente a mera apresentação de faturamento bruto e notas fiscais de venda de produtos por empresa que detém frota robusta e não comprovou perda de contratos.

4. A liquidação de sentença não se presta a suprir a ausência de prova do próprio direito à reparação (an debeatur), restringindo-se à quantificação de obrigação previamente reconhecida (quantum debeatur).

5. A questão do ônus probatório restou atingida pela preclusão ante a ausência de recurso contra a decisão saneadora, não havendo vício no julgado que valorou o conjunto fático-probatório constante dos autos.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já apreciada ou para o prequestionamento numérico de dispositivos quando a fundamentação do julgado é suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com as conclusões do julgado e a tentativa de rediscussão do mérito não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição do recurso integrativo, ainda que para fins de prequestionamento."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, arts. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0027750-38.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:
DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A

EMBARGADOS:
GE DIESEL AUTO PEÇAS LTDA E ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração por meio dos quais pretende DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO S/A (ID 18275329), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17953778) proferido por esta C. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, apenas para afastar a multa por embargos declaratórios protelatórios aplicada em primeiro grau, mantendo a improcedência do pedido indenizatório.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois entende que o Colegiado não teria enfrentado adequadamente o conceito de lucros cessantes sob a ótica da "probabilidade objetiva", a possibilidade de remessa da apuração do dano para a fase de liquidação de sentença e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para fins de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pela embargada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (ID 19204207).

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"No tocante aos lucros cessantes, dispõe o art. 402 do Código Civil que as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de lucrar, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração concreta e não meramente hipotética do prejuízo. O art. 403, por sua vez, limita a reparação aos danos que sejam efeito direto e imediato do ato ilícito. Veja-se a redação dos supracitados dispositivos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No caso dos autos, embora tenha sido evidenciada a paralisação do veículo, a apelante não demonstrou de forma cabal o prejuízo econômico direto decorrente de tal indisponibilidade. A documentação juntada, consistente em notas fiscais de mercadorias transportadas, relatórios de carga e planilhas unilaterais, traduz apenas faturamento bruto, sem comprovação do lucro líquido efetivamente perdido pelo veículo em questão. Assim, ausente a dedução dos custos operacionais variáveis, não há elementos objetivos que permitam aferir o ganho líquido frustrado.

Para a apuração dos lucros cessantes, portanto, seria indispensável a dedução de todos os custos operacionais variáveis, prova esta que a apelante não produziu, apesar de ser seu o ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Acrescente-se que a autora tampouco trouxe aos autos qualquer elemento que comprovasse a diminuição de seu faturamento global no período, seja mediante comprovação da recusa de serviços por indisponibilidade do caminhão, seja por prova da necessidade de contratação de fretes de terceiros para suprir a suposta lacuna operacional. A alegação de que a recorrente dispõe de frota expressiva de veículos, por sua vez, fragiliza sobremaneira a narrativa de que a ausência de uma única unidade teria o condão de ensejar prejuízo de quase R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Também não se sustenta a tese de que tais valores poderiam ser apurados em liquidação de sentença, pois, como cediço, a liquidação não se presta a suprir a inexistência de prova do próprio direito (
an debeatur
), mas tão somente a quantificar obrigação já reconhecida (
quantum debeatur).”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma direta a tese da embargante, concluindo que a documentação apresentada (notas fiscais de venda de produtos e planilhas unilaterais) demonstra apenas o faturamento bruto da empresa, o que é insuficiente para caracterizar o lucro líquido efetivamente frustrado.

O julgado também foi explícito ao fundamentar que a embargante, sendo distribuidora de aço com grande frota de caminhões, não comprovou que a indisponibilidade de uma única unidade causou a perda de vendas ou a necessidade de contratação de terceiros, o que fragiliza o nexo de causalidade para o montante pleiteado.

Quanto à tese de inversão do ônus da prova e relação de consumo, o acórdão não padece de omissão, porquanto a questão da distribuição do ônus restou estabilizada e preclusa por decisão saneadora de primeiro grau. Ademais, a insuficiência probatória reconhecida refere-se à qualidade intrínseca da prova produzida pela própria autora, e não à sua distribuição processual.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos. Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)